Tribunal: TJSP
Processo: 1016380-66.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Aquisição de veículo com isenção fiscal – Autora que entregou as certidões comprobatórias de isenção à concessionária corré – Fabricante que faturou o bem na cor inicialmente escolhida – Posterior informação do banco atrelado à Renault (RCI) de que o financiamento havia sido negado – Autora que aceitou a opção fornecida pelas rés de escolha do mesmo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – Aquisição de veículo com isenção fiscal – Autora que entregou as certidões comprobatórias de isenção à concessionária corré – Fabricante que faturou o bem na cor inicialmente escolhida – Posterior informação do banco atrelado à Renault (RCI) de que o financiamento havia sido negado – Autora que aceitou a opção fornecida pelas rés de escolha do mesmo modelo de automóvel, mas em cor diversa, para que pudesse buscar o financiamento em outro banco – Prazo das certidões que, contudo, expirou antes que a fabricante corré faturasse o bem na nova cor – Obrigação de fazer, consistente na entrega do veículo, impossível na hipótese, eis que atingiria o Fisco Estadual e Federal, que não participaram da lide – Peculiaridade de ainda estar pendente no Fisco o faturamento do primeiro bem em nome da autora – Danos morais, contudo, caracterizados – Majoração da indenização para R$ 20.000,00, dados os transtornos ocasionados – Recurso da autora parcialmente provido, improvido o da corré Renault Comercial do Brasil S/A.